Tribunal: TJDFT
Processo: 0724220-52.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Ementa: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. FORO DE ELEIÇÃO. LOCAL DA SITUAÇÃO DO IMÓVEL. INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor, em face da sentença que reconheceu a incompetência territorial e extinguiu o processo, sem julgamento de mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o juízo de origem é competente para o processo e julgamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pretensão da parte autora, associação de moradores de condomínio residencial, consiste na cobrança de despesas condominiais inadimplidas pelo réu/recorrido, vinculadas a imóvel situado na Colônia Agrícola 26 de Setembro, Vicente Pires/DF.
4. No caso, a convenção do condomínio estabelece a obrigação do condômino quanto ao pagamento de despesas ordinárias e extraordinárias, assim como elege o foro de domicílio do condomínio para a propositura de ação referente a controvérsias dali decorrentes.
5. A cláusula contratual pactuada estabelece foro de eleição em Águas Claras (DF), coincidente com o foro de situação do imóvel e com o local onde deve ser cumprida a obrigação (ID 68463347 - Pág. 11). E diferente do consignado na sentença, nas ações de cobrança de taxas condominiais, é concorrente a competência do foro do domicílio do réu (art. 4o, I, da Lei no 9.099/95) e do lugar onde a obrigação deve ser satisfeita (art. 4o, II, da Lei no 9.099/95). No mesmo sentido: acórdão no 1671559, 07007710220238070020, Relatora EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, Data de Julgamento: 06/03/2023, Publicado no DJE: 03/04/2023; acórdão no 1698602, 07199748120228070020, Relator FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, Data de Julgamento: 08/05/2023, Publicado no DJE: 17/05/2023.
6. Destarte, embora possível o reconhecimento de ofício da incompetência territorial nos juizados especiais (Enunciado 89/FONAJE), na hipótese de competência concorrente, a opção pela propositura da ação no local de cumprimento da obrigação é legítima, porquanto a competência embasada no foro do domicílio do réu não é o único critério previsto na Lei no 9.099/1995.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso provido para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para a regular formação e instrução do processo.
8. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei no 9.099/1995).
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1671559, 07007710220238070020, Relatora EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, Data de Julgamento: 06/03/2023, Publicado no DJE: 03/04/2023; TJDFT, Acórdão no 1698602, 07199748120228070020, Relator FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, Data de Julgamento: 08/05/2023, Publicado no DJE: 17/05/2023